Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703719-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. 2. Na hipótese em questão, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP). 3. Inexistem máculas no processo administrativo que contraponham os princípios da legalidade, do devido processo legal administrativo e da ampla defesa e do contraditório, tudo em perfeita consonância aos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. 3.1. Não há a presença de desproporcionalidade ou qualquer desequilíbrio no valor da multa aplicada, tendo em vista a escorreita dosimetria empregada nos autos administrativos. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a Lei Federal 9.873/99, a despeito de ser aplicável à Administração Pública Federal, incluiu o ente distrital no que diz respeito à prescrição intercorrente da ação punitiva estatal, uma vez que o seu artigo 8o revogou todas as disposições federais em contrário, ainda que constantes de lei especial, caso do artigo 38 da Lei 6.437/1977. Afirma a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual cabível o afastamento da multa; b) artigo 2o, § 3o, da Lei 6.437/77, afirmando a suspensão da cobrança da multa aplicada, com a consequente anulação do auto de infração e demais medidas dele decorrentes. De forma subsidiária, defende que a penalidade seja revertida em advertência. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (REsp 1.811.053/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.288/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 2o, § 3o, da Lei 6.437/77, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese as alegações do Autor/Recorrido apontando as adequações realizadas a partir da autuação, bem como a presença de circunstâncias atenuantes, nota-se que no processo administrativo a sanção aplicada considerou a gravidade da infração e o caráter pedagógico da medida adotada, para fins de arbitramento da multa.Tal reprimenda ampara-se nas circunstâncias previstas na lei. Nesse ponto, vale registrar que apenas flagrante irrazoabilidade ou desproporcionalidade pode autorizar a alteração da penalidade administrativa de multa no bojo do controle jurisdicional de validade dos atos administrativos, cujo mérito é impassível de exame nesta seara. Assim, não verifico há presença de desproporcionalidade ou qualquer desequilíbrio no valor da multa aplicada, tendo em vista a escorreita tipificação constante nos autos de infração” (ID. 52937005). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016